Tribunal: STF
Processo: Rcl 45962
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, proposta contra ato do Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Bento Gonçalves, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, sob a alegação de descumprimento da tese firmada na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 347/DF, julgada por esta SUPREMA CORTE, consistente na não realização da audiência de custódia, no prazo devido, de preso preventivamente.
    Na inicial, alegou a defesa que "o presente feito tem como processo originário expediente criminal de prisão em flagrante ocorrida em 10 de novembro de 2020, em que o reclamante foi autuado por suposta violação do disposto nos artigos 35 e 33, caput, ambos da Lei n. º 11.343/06, bem como artigo 16, parágrafo 1º, IV, da Lei 10.826/03, conforme consta da ocorrência policial 8109/2020/151019.".
    Aduziu que "o reclamante, juntamente com outros indivíduos, foi preso em flagrante delito, porque, agentes de segurança pública da Polícia Judiciária ao realizarem o cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão obtiveram êxito em localizar e apreender na sua residência certa quantidade de drogas e uma arma de fogo de uso permitido, conforme auto de apreensão.".
    Afirmou que "distribuído eletronicamente o APF ao juiz competente, o togado homologou o procedimento, deixando de designar audiência de custódia, passando a dar vista ao Ministério Público e, em seguida, à defesa, para manifestações acerca da prisão processual, tendo o agente ministerial opinado pela decretação da prisão preventiva e a defesa, a seu turno, pela concessão da liberdade do flagrado.".
    Requereu, então: "(a) Diante do descumprimento pelo juízo de origem daquilo que decidido por esta Corte de Justiça no que toca à audiência de custódia, o que caracterizou violação de direitos fundamentais da pessoa privada de liberdade, seja revogada a prisão do reclamante; (b) Outrossim, subsidiariamente, por questões humanitárias, a defesa do reclamante pugna que caso não conhecida a presente reclamação, seja o pedido aqui postulado de liberdade provisória conhecido de ofício na forma de habeas corpus, frente à decretação de ofício da sua prisão preventiva; (c) Seja intimada a defesa do reclamante para todos os atos processuais, para que possa apresentar memoriais e atuar em sustentação oral, bem como realizar demais medidas que entender pertinentes para o presente caso, nos limites do exercício da advocacia.".
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    [...]
    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal; 
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade.
    O parâmetro invocado é a ADPF 347 MC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 19/2/2016, cuja ementa é a seguinte: 
    CUSTODIADO – INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL – SISTEMA PENITENCIÁRIO – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – ADEQUAÇÃO. Cabível é a arguição de descumprimento de preceito fundamental considerada a situação degradante das penitenciárias no Brasil. SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL – SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA – CONDIÇÕES DESUMANAS DE CUSTÓDIA – VIOLAÇÃO MASSIVA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – FALHAS ESTRUTURAIS – ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO. Presente quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional ser caraterizado como “estado de coisas inconstitucional”. FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL – VERBAS – CONTINGENCIAMENTO. Ante a situação precária das penitenciárias, o interesse público direciona à liberação das verbas do Fundo Penitenciário Nacional. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão.
    Como se observa, de fato, o paradigma tido como violado consigna que atualmente estamos diante de um quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas, cuja modificação depende de medidas abrangentes de naturezas normativa, administrativa e orçamentária.
    Verifica-se, ainda, que o paradigma tido como violado impõe que o preso seja submetido à audiência de custódia em, no máximo, 24 horas a partir do momento da prisão, o que não ocorreu na presente hipótese.
    Na presente Reclamação a defesa consignou que "assim, de todo o exposto, podemos observar que os dispositivos aqui trazidos, além do próprio paradigma apontado para decisão da presente Reclamação, em momento algum restringem o tipo de prisão a ser apresentado ao juiz, mas ao contrário: determinam que a pessoa presa seja imediatamente apresentada à autoridade judicial. Logo, independente do título prisional deve o preso ser apresentado em audiência de custódia.".
    Ao que consta, as partes aguardam a designação de audiência. 
    O Conselho Nacional de Justiça, a 322ª Sessão Ordinária realizada pelo Plenário, no dia 24 de novembro de 2020, aprovou resolução que trata da realização de audiências de custódia por videoconferência quando não for possível a realização, em 24 horas, de forma presencial, enquanto durar a pandemia do novo coronavírus. A norma modificou a Resolução CNJ n. 329/2020 que, em seu art. 19, vedava a utilização do recurso para realização de audiência de custódia. Considerando o decidido acima foi publicada a Resolução n. 357, em 26 de novembro de 2020, que deu a nova redação ao art. 19, da Resolução CNJ n. 329/2020:
    Art. 19. Admite-se a realização por videoconferência das audiências de custódia previstas nos artigos 287 e 310, ambos do Código de Processo Penal, e na Resolução CNJ nº 213/2015, quando não for possível a realização, em 24 horas, de forma presencial.
    O Min. EDSON FACHIN, do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no dia 10 de dezembro de 2020, no Agravo Regimental na Reclamação 29.303/RJ, reconsiderou a decisão agravada e deferiu o pedido liminar realizado pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro: 
    [...]
    4. Sendo assim, diante da plausibilidade jurídica do pedido nesta reclamação e da possibilidade de lesão irreparável a direito fundamental das pessoas levadas ao cárcere, reconsidero a decisão agravada e defiro medida liminar, ad referendum do E. Plenário, para determinar que a autoridade reclamada realize, no prazo de 24 horas, audiência de custódia em todas as modalidades prisionais, inclusive prisões temporárias, preventivas e definitivas. 
    Comunique-se, com urgência. 
    Inclua-se em pauta, para fins de referendo desta medida liminar, na imediata sessão virtual do E. Plenário com início em 05.02.2021. 
    Publique-se. Intimem-se.
    Após, por meio de petição, a Defensoria Pública da União postulou a extensão dos efeitos da liminar anteriormente concedida que, ad referendum do E. Plenário desta CORTE, determinou ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro a realização, no prazo de 24 horas, de audiência de custódia em todas as modalidades prisionais, inclusive temporárias, preventivas e definitivas. No dia 15 de dezembro de 2020, o Min. EDSON FACHIN, do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao julgar o pedido (Terceira Extensão no Agravo Regimental na Reclamação 29.303/RJ), decidiu: 
    [...]
    3. Sendo assim, diante da plausibilidade jurídica do pedido e da possibilidade de lesão irreparável a direito fundamental das pessoas levadas ao cárcere, defiro o presente pedido de extensão, ad referendum do E. Plenário, para determinar ao Superior Tribunal de Justiça, aos Tribunais de Justiça, aos Tribunais Regionais Federais, aos Tribunais integrantes da Justiça eleitoral, militar e trabalhista, bem assim a todos os juízos a eles vinculados que realizem, no prazo de 24 horas, audiência de custódia em todas as modalidades prisionais, inclusive prisões temporárias, preventivas e definitivas. 
    Comunique-se, com urgência. 
    Inclua-se em pauta, para fins de referendo deste pedido de extensão conjuntamente com a liminar deferida, na imediata sessão virtual do E. Plenário com início em 05.02.2021. 
    Publique-se. Intimem-se.
    Os entendimentos acima vão ao encontro ao parâmetro invocado (ADPF 347 MC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 19/2/2016), "estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão", o que dá ensejo ao parcial provimento da Reclamação.
    Por fim, quanto ao pedido para que "seja revogada a prisão do reclamante", a presente Reclamação deve ser indeferida de plano. 
    O caso retratado nos autos não se amolda a qualquer das hipóteses legais e jurisprudenciais em que é cabível a presente ação, mesmo porque a via reclamatória não é o meio processual adequado para revogar a prisão preventiva. Em verdade, a defesa busca a revogação da prisão preventiva com claro propósito de substituir a via recursal convencional, o que não é admitido por esta CORTE SUPREMA. Ora, o instituto da Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não "pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal" (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011). Seguindo essa orientação, vale lembrar o já decidido pelo saudoso Min. TEORI ZAVASCKI no julgamento da Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Segunda Turma, DJe de 11/04/2017: 
    [...] se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, §5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral), para onde podem ser dirigidos recursos contra decisões de tribunais de segundo grau de jurisdição (grifos nossos).
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO, a fim de determinar que, no prazo máximo de 24 horas, o reclamado realize a audiência de custódia do reclamante no processo-crime n. 5007746-56.2020.8.21.0005, em trâmite na 1ª Vara Criminal da Comarca de Bento Gonçalves, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, podendo, inclusive, optar pelo sistema de teleconferência. Comunique-se, com urgência.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de fevereiro de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente